Tribunal: TJES
Processo: 0000246-77.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000246-77.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MONICA CAPELLETO VITAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 506, DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas em unidade do IASES. A defesa requer a desclassificação do delito para o art. 28 ,da Lei de Drogas, sob o argumento de que a quantidade apreendida (24g de maconha) atrairia a aplicação da tese firmada no Tema nº 506, do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apreensão de 24g de maconha permite a presunção de uso pessoal prevista no Tema nº 506, do STF; (ii) estabelecer se as circunstâncias da apreensão e da conduta da acusada caracterizam o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, afastando a desclassificação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla e perigo presumido, consumando-se com a prática de qualquer das condutas típicas, independentemente de finalidade lucrativa.

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a caracterização do consumo pessoal não depende apenas da quantidade da droga, devendo ser analisadas as circunstâncias sociais, o local, a conduta e os antecedentes do agente.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 635.659 (Tema nº 506), fixou que há presunção relativa de consumo pessoal até 40g de cannabis sativa, podendo ser afastada quando o contexto revelar intenção de mercancia.

No caso, restou comprovado que a apelante, durante visita a interno do IASES, levou 24g de maconha e entregou o entorpecente ao socioeducando, que o lançou para o interior da galeria, onde havia outros internos, evidenciando fornecimento e circulação ilícita de drogas dentro de ambiente institucional.

A confissão judicial da acusada, aliada aos depoimentos harmônicos dos agentes socioeducativos e policiais militares, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, afastando a alegação de posse para uso próprio.

A quantidade reduzida da droga não autoriza a aplicação do Tema nº 506, uma vez que as circunstâncias da apreensão, inclusive do local (unidade socioeducativa), além do fornecimento a terceiro afastam a presunção de consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema nº 506); STJ, AgRg-HC 999.785/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.09.2025; TJSP, RevCr 2088659-77.2025.8.26.0000, Rel. Des. Conceição Vendeiro, j. 03.10.2025; TJRO, ACr 7066141-50.2024.8.22.0001, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira Junior, j. 02.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000246-77.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MONICA CAPELLETO VITAL

Advogado(s) do reclamante: BRUNA DA SILVA MELO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO BRUNA DA SILVA MELO, PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida
-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mônica Capelleto Vital
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca da Linhares às fls. 261/236.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls.
02/0
3
dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da

presente denúncia, que no dia 12 de janeiro de 2018, policias militares, por determinação do CCO, deslocaram-se até o IASES, nesta urbe, onde o agente socioeducativo Victor Carlos Rodrigues informou que o interno Adilson Passos Junior receberia uma visita de sua namorada, a ora denunciada Mônica e no momento em que ambos estavam no espaço de convivência da galeria B, o agente Alef observou um movimento suspeito e percebeu quando o socioeducando Adilson arremessou uma bermuda cinza para o quarto 01 e neste momento visualizou um embrulho (que estava enrolado na referida bermuda) caindo no corredor da galeria.

Ato contínuo, quando o agente foi verificar o c
o
nteúdo d
e
tal embrulho, logrou êxito em localizar uma subst
â
ncia semelhante a "maconha" p
e
sando 24g (vinte e quatro gramas), em desacordo com determinação lega
l/
regul
a
me
n
tar.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou

a

apelante
nas sanções do
artigo 33
,
caput
,

c/c artigo 40, III, ambos
da Lei nº 11.343/2006
, à pena
definitiva
de
01
(
um
) an
o, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
193 (cento e noventa e três) dias-
multa
, a ser cumprida em
regime
aberto
.

A
defesa requer
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para
o delito de posse de drogas para uso pessoal
(
artigo 28, da Lei n° 11.343/2006
)
,
com a aplicação do Tema nº 506, diante da quantidade de drogas apreendidas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, é sabido que
o crime previsto no
artigo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,

constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no
t
ipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, estabelece como o delito de posse de drogas para uso pessoal a conduta de
“quem
adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Quanto à diferença entre o tráfico de drogas e a posse de drogas para uso pessoal, cabe consignar que, a teor do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, e da iterada jurisprudência sobre a matéria,
"nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)”
.

Ainda a esse respeito,
o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 635.659,
fixou tese de mérito no Tema de
Repercussão Geral nº 506,
assim delimitando quanto
aos parâmetros a serem analisados para aferir se a conduta se amolda à posse de drogas para consumo pessoal. Confira-se:

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

[...]
(RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a existência de presunção relativa de usuário
de drogas

para
o agente que estiver na posse de até 40 g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
,
não havendo óbice no reconhecimento do tráfico de drogas
quando as
demais
circunstâncias da apreensão assim autorizarem.

Assentadas essas premissas, n
o presente caso,
da
análise da prova acostada aos autos, tem-se que a apelante, atendendo a pedido de seu namorado Adilson Passos Júnior, levou drogas
em visitação n
o IASES, oportunidade em que entregou a droga
para

o
seu namorado, que a arremessou para dentro da galeria em que estavam outros socioeducandos.

Nesse sentido, vejamos o interrogatório da apelante em juízo:

“QUE, na última vez que visitou Adilson no IASES, este pediu para que a declarante levasse “maconha” para ele; QUE, por um “ato de amor” resolveu levar o entorpecente; QUE, comprou o entorpecente em Nova Venécia por R$50,00 (cinquenta reais) para levar para Adilson; QUE, colocou os entorpecentes na calça, passou pela revista no IASES e conseguiu entregar a droga para Adilson (...) [...]”.

Por sua vez, o Policial Militar Odair Rangel, que deu apoio aos agentes socioeducativos no dia dos fatos, narrou em juízo que pelas imagens de videomonitoramento da unidade foi possível verificar o momento em que a acusada entregou a droga para o interno. Vejamos:

“que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que foi dar apoio aos Agentes sócios educativos; que quando chegou ao local, a acusada já estava detida pelos agentes em uma sala reservada; que os Agentes relataram que perceberam uma atitude estranha do interno durante a visita; que a acusada era namorada de um dos internos e que não se recorda o nome; que os Agentes visualizaram o Sócio Educando jogar uma bermuda em direção a um outro ambiente; que os Agentes foram verificar a bermuda e encontraram dentro do bolso, uma bucha de maconha; que os Agentes visualizaram as imagens capturadas pela câmera de vídeo monitoramento, e viram que a denunciada Monica havia entregue a bermuda com a referida droga no bolso ao interno; que no trajeto do IASES até a Delegacia a denunciada Monica confessou que havia entregue a droga e que estava arrependida, pois teria sido uma ato impensado”.

Em sentido idêntico foi o depoimento judicial do Agente Socioeducativo Victor Carlos Rodrigues Lemos:

“[...] (...) QUE, em janeiro de 2018 trabalhava no IASES; QUE, recorda-se dos fatos; QUE, um colega de trabalho estava observando a visita e visualizou a acusada passando o entorpecente para Adilson; QUE, Adilson tentou despistar, embrulhou o entorpecente em uma roupa e arremessou para a cela; QUE, seu colega de trabalho o chamou para dar apoio, sendo que ao adentrarem o espaço, Adilson tentou resistir; QUE, o declarante passou pela porta e pegou o objeto; QUE, a Polícia Militar foi acionada e em Delegacia foi constatado que tratava-se de 24 g (vinte e quatro gramas) de entorpecente; QUE, ratifica sua assinatura acostada em depoimento prestado em Delegacia (...) [...]”.

Diante da prova acima, inclusive da própria confissão da acusada,
restou indene de dúvidas que a acusada
forneceu,
ainda que gratuitamente
, drogas
ao interno da unidade IASES,
d
e modo que a sua conduta
se encontra devidamente prevista em
uma das condutas descritas no
caput
, do art. 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, ao tratar de caso análogo ao presente, em que apreendidas menos de 40 g de maconha dentro de unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios têm afastado a presunção relativa tratada no Tema nº 506, do STF, diante das circunstâncias da apreensão. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE USO PARA CONSUMO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Consoante a tese firmada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do
artigo 28
da
Lei n. 11.343/2006
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
2. Com efeito, afasta-se a presunção relativa de porte para consumo pessoal diante da comprovada autoria de tráfico de drogas no caso concreto. Registre-se que a Corte de origem, com fundamento nos depoimentos policiais colhidos em juízo, na oitiva de informante, em elementos audiovisuais e em confissão extrajudicial, manteve a condenação do apenado.
3. Considerou-se o contexto específico da apreensão de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional, ocorrida durante revista de alimentos que estavam sendo transferidos entre detentos.
Tal circunstância encontra corroboração no depoimento do apenado, prestado em fase extrajudicial, no qual confessou que a porção de maconha oculta em peça de carne tinha como destino a entrega a terceiro
. 4. Nesse contexto, a pretensa revisão do julgado, com vistas à desclassificação da conduta imputada, não se coaduna com a estreita via do
habeas corpus
, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. 5. É inviável a inovação recursal em agravo regimental, com a apresentação de temas que não foram desenvolvidos anteriormente pela parte agravante. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(STJ; AgRg-HC 999.785; Proc. 2025/0149165-5; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/06
, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão em regime fechado, além de 816 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma Lei, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida — 27,70 g de maconha — seria compatível com uso pessoal. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se a posse de 27,70 g de maconha, dividida em 60 porções, no interior de estabelecimento prisional, caracteriza tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal, à luz do
art. 28
da
Lei n. 11.343/06
e da tese fixada no tema 506 da repercussão geral do STF. III. Razões de decidir a materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, laudos toxicológicos e demais documentos oficiais que atestam a natureza entorpecente da substância. A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos uníssonos dos policiais penais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, relatando que o acusado e outro detento estavam endolando as porções da droga no momento da abordagem.
As circunstâncias da apreensão — fracionamento da droga em 60 porções, presença de papéis de seda e tentativa de ocultação no banheiro — reforçam a destinação mercantil da substância entorpecente. A localização dos fatos em ambiente prisional, somada à forma de acondicionamento, torna incompatível a tese de uso pessoal, mesmo tratando-se de quantidade inferior a 40 gramas.
A presunção relativa prevista no § 2º do
art. 28
da
Lei nº 11.343/06
, conforme interpretação do STF no re 635.659 (tema 506), admite prisão por tráfico em situações onde a prova dos autos revela elementos típicos de mercancia, como no caso. A jurisprudência desta corte reconhece a validade dos depoimentos de agentes estatais como prova idônea à condenação, desde que prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios. A condição de eventual usuário não afasta, por si só, a possibilidade de prática do delito de tráfico, sobretudo quando evidenciado que a droga pode ser utilizada como meio de sustento do vício por meio da mercancia. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A apreensão de droga em quantidade inferior a 40 gramas não impede a condenação por tráfico quando as circunstâncias do caso revelam a finalidade de mercancia. O fracionamento da substância em múltiplas porções, a apreensão de instrumentos típicos de endolação e o local dos fatos — especialmente ambiente prisional — configuram elementos indicativos de tráfico. Os depoimentos de agentes estatais colhidos em juízo, quando harmônicos com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para a condenação. dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06
, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
. Jurisprudência relevante citada: STF, re 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, tribunal pleno, j. 26.06.2024 (tema 506). TJRO, apelação criminal nº 7005340-70.2021.822.0003, Rel. Juiz Francisco borges Ferreira neto, j. 07.12.2022.
(TJRO; ACr 7066141-50.2024.8.22.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Osny Claro de Oliveira Junior; Julg. 02/10/2025).

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, CÓD. PROC. Penal. Condenação: Artigo 33,
caput
, c/c. O
artigo 40, inciso III, ambos
da
Lei nº 11.343/06
. MÉRITO. Desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio: Caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário. Tema 506 do STF.
Presunção relativa afastada diante da prova do crime de tráfico.
Ausentes novos elementos de prova a embasar o pedido revisional. Contrariedade ao texto expresso de Lei e à prova dos autos não evidenciadas. Pleito não acolhido. DOSIMETRIA. Pena-base: Acréscimo de 1/6, pelos maus antecedentes, que não comporta reparos. Segunda fase: Agravante da reincidência em 1/6. Adequação. Terceira fase: Acrescida de 1/6 pela causa de aumento do
art. 40, inc. III
, da
Lei nº 11.343/2006
, por ter ocorrido a infração nas dependências de estabelecimento prisional. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. (TJSP; Revisão Criminal 2088659-77.2025.8.26.0000; Relator (a): Conceição Vendeiro; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025)
(TJSP; RevCr 2088659-77.2025.8.26.0000; Ribeirão Preto; Oitavo Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Conceição Vendeiro; Julg. 03/10/2025).

Dessa forma,
ainda que a quantidade de droga seja inferior a 40 gramas, certo é que, no presente caso, as circunstâncias
do caso
indicam que as drogas apreendidas não se destinavam à consumo pessoal da acusada, mas sim foram fornecidas, ainda que gratuitamente, a interno do sistema socioeducativo,
não sendo o caso de acolher o pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, tampouco o de aplicação do Tema nº 506, do Supremo Tribunal Federal.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 20 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)